Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU. ANTECIPADA. CURSO DE MEDICINA. LEI 14.040/2020. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de reexame necessário em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que adote as providências necessárias à expedição do certificado de conclusão do curso de Medicina em favor da impetrante.
2. O artigo 3o, §2o, da Lei n. 14.040, de 18 de agosto de 2020, no intuito de auxiliar o enfrentamento à disseminação do novo Coronavírus, possibilitou às faculdades de saúde a colação de grau antecipada, nos cursos de medicina, enfermagem, farmácia ou fisioterapia, de seus discentes que hajam cumprido 75% do estágio supervisionado/internato médico.

3. A impetrante concluiu 3.540 (três mil quinhentas e quarenta) horas de atividade no Internato Médico, compreendendo, portanto, 95,2% do estágio obrigatório e 98,2% do curso médico, estando satisfeitos, pois, os requisitos quantitativos.

4. Remessa conhecida e desprovida.